Tribunal: TJBA
Processo: 8135244-72.2022.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ESERVAL ROCHA
Órgão julgador: ESERVAL ROCHA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2026-02-10
Data de publicação: 2026-02-10

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Criminal 1ª Turma

Processo
:
APELAÇÃO CRIMINAL n.
8135244-72.2022.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Criminal 1ª Turma

APELANTE: EVERSON CONCEICAO SANTOS OLIVEIRA e outros

Advogado(s)
:

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

ACORDÃO

EMENTA

APELA
ÇÃO
CRIMINA
L.

ROUBO QUALIFICADO PELO CONCURSO DE PESSOAS.
PEDIDO DE
ISENÇÃO DO PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS. ANÁLISE DA COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO. NÃO CONHECIMENTO.
PLEITO DE ABSOLVIÇÃO. NÃO ACOLHIMENTO.

AUTORIA E MATERIALIDADE DOS DELITOS COMPROVADAS.
ESPECIAL RELEVÂNCIA DA PALAVRA DA VÍTIMA EM CRIMES PATRIMONIAIS.

DEPOIMENTOS POLICIAIS
PRESTADOS
VÁLIDO
S
COMO PROVA. CONJUNTO PROBATÓRIO APTO A EMBASAR A CONDENAÇÃO.
AFASTADA ALEGAÇÃO DE INSUFICIÊNCIA DE PROVAS
.

DOSIMETRIA DA PENA.

ATENUANTE DA CONFISSÃO
RECONHECIDA
. IMPOSSIBILIDADE DE FIXAÇÃO DA PENA INTERMEDIÁRIA AQUÉM DO MÍNIMO LEGAL. SÚMULA Nº. 231 STJ.

RECURSO
PARCIALMENTE
CONHECIDO E
, NESTA PARTE,
NÃO PROVIDO.

I –
CASO EM EXAME

1
-

O
s

Apelante
s
fo
ram
condenad
o
s
pela prática do delito previsto
no art. 157, §2º, II, do Código Penal, fixando-se, para cada um deles, a pena total de
5
anos e
4
meses de reclusão, inicialmente no regime
semiabert
o (art. 33, §2º, “
b
”, do Código Penal), além do pagamento de
77
dias-multa, no valor mínimo unitário, e das custas processuais,
sendo-lhes concedido o direito de recorrer em liberdade
. Relata-se que
os Recorrentes, junto a outros dois indivíduos, mediante uso de simulacro de arma de fogo, a bordo de um veículo, abordaram o ofendido, exigindo-lhe a entrega dos bens, evadindo-se conduzindo o automóvel subtraído. Logo após, a vítima encontrou uma guarnição policial, noticiando o ocorrido e indicando a direção para onde os suspeitos teriam se evadido. Realizadas as diligências, os policiais lograram êxito em encontrar o veículo, perseguindo-o e conseguindo
alcança-lo
, momento em que um dos suspeitos evadiu após disparar contra os agentes de segurança pública, sendo os Recorrentes presos em flagrante em posse dos bens subtraídos.
Na unidade policial, os réus confessaram a prática delitiva,
sendo decretada a revelia de ambos
em Juízo.

II –
QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2
-

O
s réus, representados pela Defensoria Pública do Estado da Bahia, interpuseram Apelação,
pugnando pela absolvição diante da insuficiência probatória a evidenciar a autoria delitiva. Subsidiariamente, requerem a incidência da atenuante de confissão, reduzindo-se a pena aquém do mínimo legal. Por fim, suplicam pela isenção do pagamento das custas processuais em vista da hipossuficiência econômica.

III - RAZÕES PARA DECIDIR

3
-

Preliminarmente, cumpre salientar não merecer conhecimento o pedido referente à isenção
do pagamento das custas processuais, por ser esta análise da compet
ência do Juízo da Execução
.
Precedentes STJ.

4
– A autoria e a materialidade delitivas estão suficientemente evidenciadas a partir do Auto de Exibição e Apreensão e dos depoimentos prestados na delegacia e em Juízo.
A
vítima
compareceu na assentada re
afirmando o quanto dito em sede de inquérito
, corroborando a narrativa exposta pelos policiais participantes do flagrante e pelos próprios réus quando confessaram a prática delitiva perante a autoridade policial.
Ressalte-se o entendimento do Superior Tri
bunal de Justiça no sentido de conferir especial relevância à palavra da vítima nos crimes patrimoniais e de ser válido o depoimento
do
s
policia
is
.
Os bens apreendidos em posse dos réus foram devolvidos
ao ofendid
o, que realizou o reconhecimento deles como os autores do delito
.

Por tais razões, não merece acolhimento o pleito absolutório.

5
– Na dosimetria,
a
magistrada reconheceu a atenuante da confissão deixando corretamente de aplicá-la em vista

da impossibilidade de reduzir a pena aquém do mínimo legal,
por força da norma constante na Súmula nº. 231 do Superior Tribunal de Justiça
.

IV – DISPOSITIVO E TESE

6
–
Por todo o exposto, julga-se pelo

parcial
conhecimento e
, nesta parte, pelo

não provimento da Apelaç
ão
, mantendo-se integralmente a sentença recorrida.

Tese de julgamento:
1.

Não merece conhecimento o pleito de isenção do pagamento das custas processuais, por consistir em matéria da competência do Juízo da Execução, respectivamente. 2.
A palavra da vítima tem especial relevância nos crimes patrimoniais, principalmente quando disposta sob o crivo do contraditório e da ampla defesa. 3.
Por força da Súmula nº. 231 d
o Superior Tribunal de Justiça não é possível a redução da pena aquém do mínimo legal.

Dispositivos relevantes citados:
arts
. 33, §2º, "
b
", 65, III, "d", 157, caput, §2º, II, todos do Código Penal
.

Jurisprudência relevante citada:
STJ -
Súmula nº. 231;
A
gRg
no
AREsp
n. 2.823.731/PR, relator Ministro Carlos Cini
Marchionatti
(Desembargador Convocado TJRS), Quinta Turma, julgado em 6/5/2025, DJEN de 13/5/2025;
AgRg
no
AREsp
n. 2.942.543/BA, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 5/8/2025, DJEN de 14/8/2025.

RECURSO

PARCIALMENE
CONHECIDO

E
, NESTA PARTE,

NÃO
PROVIDO
.

APELAÇÃO
Nº
.

8
135244-72.2022.8.05.0001
–

SALVADOR
/BA
.

RELATOR: DESEMBARGADOR ESERVAL ROCHA

ACÓRDÃO

Relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal nº.
8
135244-72.2022.8.05.0001
, da Comarca de
Salvador
/BA, sendo o
s
Apelante
s

ÉVERSON CONCEIÇÃO SANTOS OLIVEIRA e LUIS FERNANDO CERQUEIRA SILVA
, representados pela DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DA BAHIA,

e o A
pelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da 1ª Turma da
Segund
a Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
julgar pelo

conhec
imento
parcial

e
, nesta parte, pelo

não
provimento
do recurso
, na forma do relatório e do voto constantes dos autos, que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

Sala das Sessões, data
e assinatura registradas no sistema
.

Presidente

Desembargador
Eserval
Rocha

Relator